Tribunal: TJPA
Processo: 0005009-24.2018.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, CAPUT, DO CPB C/C ART. INCISOS I E II DA LEI Nº.: 11.340 ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 ? PLEITO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO ? AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL E PREJUDICIALIDADE DO JULGADO QUANRO A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO RECORRENTE, O QUAL FOI BENEFICIADO COM A SURSIS ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um tapa no peito e outro no rosto após discussão com o ex-namorado, ora recorrente, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento da mãe da ofendida que lhe socorreu logo após o incidente, acompanhando-a na delegacia. 2 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0005009-24.2018.814.0073.
COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS (Vara Única).
APELANTE: Douglas Lima Zanetti (Adv. Pedro Miguel Aires de Mendonça - OAB/Pa n.: 23.151-A).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129,
CAPUT
, DO CPB C/C ART. INCISOS I E II DA LEI Nº.: 11.340 - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DO RECORRENTE PARA APELAR EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL E PREJUDICIALIDADE DO JULGADO QUANRO A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO RECORRENTE, O QUAL FOI BENEFICIADO COM A SURSIS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um tapa no peito e outro no rosto após discussão com o ex-namorado, ora recorrente, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento da mãe da ofendida que lhe socorreu logo após o incidente, acompanhando-a na delegacia. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DOUGLAS LIMA ZANETTI
, representado pelo Advogado Pedro Miguel Aires de Mendonça - OAB/Pa n.: 23.151-A, inconformado com a sentença (
fls. 30/32-v
) prolatada pelo MM. da Vara Única da Comarca de Rurópolis/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB c/c Art. 7º, incisos I e II da Lei nº.: 11.340/2006, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 34/60
), o apelante pugna preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, requer sua absolvição em atenção ao princípio da presunção de inocência, não havendo subsídios mínimos para ensejar a condenação do recorrente, especialmente, em razão das contradições apresentadas nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação.

Em contrarrazões (
fls. 75/80
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 85/87-v
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente pugna em sede preliminar, pelo reconhecimento de seu direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, contudo, o acusado sequer foi preso no curso do processo, tendo sido condenado a pena definitiva de três meses de detenção em regime inicial aberto, aplicando-se pelo magistrado sentenciante o benefício da suspensão condicional do processo.

Nesse sentido, observa-se que o pleito do recorrente carece de interesse recursal, ante a ausência de prejudicialidade do julgado quanto a constrição da liberdade do apelante.

Ademais, ressalta-se que o pedido para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que, se cabível, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
, de modo que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Narram os presentes autos que no dia 17.10.2018, por volta das 11h00min, a vítima Kemely Zanoto Silva, estava na casa de seu ex-namorado, ora acusado, localizada na Rua Professor Carvalho, Bairro Centro, ocasião em que o réu começou a indagar a ofendida acerca de um suposto relacionamento com outra pessoa e também por ter viajado no final de semana.

Ato contínuo, o acusado começou a ofender a vítima chamando-a de ¿vagabunda¿, além de ter dito que ela foi se vender na cidade de Itaituba, sugerindo que ela era prostituta, tudo isso enquanto a empurrava e apontava o dedo no rosto da ofendida, tendo em seguida, puxado seus cabelos e desferido um tapa em seu rosto.

Segue informando a exordial acusatória que, após conseguir sair da casa do agressor, este ainda desferiu outro tapa em seu rosto quando ela já se encontrava no interior do carro. Perante a autoridade policial, a vítima relatou que já havia sido agredida pelo réu em outras oportunidades.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelo crime tipificado no art. 140, §2º do CPB, c/c art. 7º da Lei 11.430/2006, contudo, em sede de alegações finais, o
dominus litis
requereu a
emendatio libelli
a fim de que o réu fosse condenado pelo crime tipificado no art. 129,
caput,
do CPB c/c Lei nº.: 11.340/2006, o que foi acatado pelo juízo, que o condenou a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, suscitando a tese de que a autoria e materialidade não restaram devidamente evidenciada nos autos, ante as evidentes contradições existentes nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, ressaltando que a própria vítima, antes de receber o tapa, confessou que retornou para a casa do mesmo para lhe dizer umas verdades.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo de
fl. 28 do
inquérito policial, o qual descreveu que houve ofensa a integridade corporal da vítima por meio de ação contundente.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Kemely Zanotto Silva, a qual prestou informações concisas e coerentes, tanto na fase inquisitiva (
fl. 02 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 14.03.2019 (
fls. 27/29
) que:
¿Que na época do fato já não tinha mais um relacionamento com o acusado; Que fazia sete meses desde o término; Que namoraram por quatro anos e meio; Que cada um morava na sua casa; Que ela não mora na cidade; Que mesmo separados eles possuíam uma sociedade em uma loja; Que durante o tempo de separação ambos permaneciam exercendo cobranças um sobre o outro por conta de ciúmes; Que sempre tiveram um relacionamento conturbado por conta de ciúme; Que possuíam dois cachorros que permaneceram uma espécie de guarda compartilhada entre a depoente e a vítima; Que no dia dos fatos foi deixar os cachorros para passar a semana com o acusado; Que ele estava sozinho em casa; Que um pouco antes ela estava começando a se envolver com outra pessoa da cidade; Que o acusado ficou sabendo; Que ele sempre lhe indagava sobre o relacionamento, porém ela sempre negava porque não queria magoar ninguém; Que sabia que ele tinha um sentimento por ela; Que quando foi deixar os cachorros o acusado começou a lhe indagar sobre seu novo relacionamento; Que ele começou a se alterar; Que nesse momento ela assumiu o novo relacionamento;
Que o acusado então começou a gritar e lhe xingar; Que ela lhe disse que se ele continuasse a gritar daquele jeito ela iria embora; Que quando ela foi abrir o portão ele puxou seu braço; Que começaram a discutir; Que ele lhe empurrou contra o muro; Que ela começou a gritar e falar um monte de verdades para o acusado; Que ele lhe deu um tapa no rosto; Que ela saiu entrou no carro; Que ele lhe seguiu e entrou no carona; Que ele lhe dizia que ela não iria sair do local daquele jeito; Que ela só queria ir para casa; Que situações como essas já haviam ocorrido antes; Que ela lhe disse que era para ele sair do carro e ir para a casa dele; Que continuaram a discutir dentro carro; Que ele quis lhe agredir de novo dentro carro;
Que lhe disse que iria começar a gritar se ele não saísse; Que quando chegou em casa contou a história para sua mãe e ambas foram fazer o boletim de ocorrência.(...)¿

Ao seu turno, a mãe da vítima, Sra. Marlei Terezinha Zanotto, declarou em audiência (
mídia de fl. 29
) que:
¿no dia dos fatos sua filha chegou em casa chorando; Que ela não queria contar o motivo; Que seu rosto estava muito vermelho;
Que tem a foto em seu celular; Que a depoente pressionou a filha para lhe contar o ocorrido; Que mora sozinha com sua filha; Que ela estuda em Santarém; Que mora com ela também a sua mãe de 84 anos; Que sua mãe começou a chorar ao ver sua filha chorar; Que ela lhe contou o que havia acontecido e lhe mostrou o rosto vermelho; Que ela disse para sua filha que se ela não tomasse uma providência a situação não iria parar; Que não foi a primeira vez; Que a outra situação ocorreu em um casamento; Que ela ficou com arranhões e roxos no pescoço; Que só ficou sabendo depois; Que depois o acusado foi na sua casa e se desculpou e chorou; Que a depoente não queria mais o acusado em sua casa; Que eles voltaram; Que ele achou que eles iriam casar; Que por conta do ciúme doentio a situação chegou no ponto que chegou
; Que ele é mais alto que ela; Que qualquer homem é mais forte que mulher; Que foram na delegacia fazer o boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito (...);¿

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento de sua genitora, que tomou ciência do ocorrido logo em seguida ao fato delituoso e a acompanhou junto a delegacia para prestar ocorrência.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, observou-se que foi cominada ao ilícito cometido a pena base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
2
, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de circunstâncias a serem consideradas nas fases subsequentes, devendo ainda ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.